Tribunal: TJES
Processo: 5005166-56.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005166-56.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARLI DE JESUS MARTINS REIS
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CESSÃO DE CRÉDITO FUNDADA EM DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE. AJUIZAMENTO DE AÇÃO MONITÓRIA POR TERCEIRO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE ABUSO DO DIREITO DE AÇÃO OU INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. MERO DISSABOR. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Relatório com base no ato sentencial, in verbis: “Trata-se de ação de indenização por danos morais, no seio do qual a autora alega ter sofrido lesão extrapatrimonial, em virtude da requerida ter realizado cessão de crédito lastreado em contrato cuja dívida foi declarada inexistente. Argumentou que a ré não poderia ter realizado a referida cessão. Disse que, em decorrência disso, a cessionária ajuizou ação monitória para cobrar o débito referente àqueles contratos, cuja dívida, reitere-se, já havia sido declarada inexistente por meio de ação judicial anterior”.

2. A sentença objurgada julgou improcedentes os pedidos da exordial.

3. Por meio de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial para a procedência dos pedidos formulados na exordial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. A meu sentir, o pleito recursal não merece acolhimento. Explico. A parte autora, ora recorrente, não trouxe aos autos elementos capazes de justificar a exaração da condenação pretendida, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Verifica-se dos autos que o ponto controvertido da presente demanda consiste em aferir a existência de danos extrapatrimoniais decorrentes do ajuizamento da ação monitória tombada sob o nº 5005097-24.2023.4.02.5002, proposta por terceiro — CAIXA ECONÔMICA FEDERAL — fundada em dívida anteriormente declarada nula nos autos da ação nº 5007601-08.2021.8.08.001. Todavia, os fatos narrados, por si sós, não configuram violação a direitos da personalidade a justificar a reparação por danos morais, sobretudo porque a cobrança, ainda que indevida, não extrapolou os limites do dissabor cotidiano. Nesse sentido, mostra-se acertada a sentença de primeiro grau, que deve ser mantida em sua integralidade, razão pela qual passo a referenciá-la: “Em que pese as narrativas autorais, penso que os fatos narrados não tem aptidão para ensejar a reparação pretendida. Isso porque, embora a autora tenha figurado no polo passivo da respectiva ação monitória, no bojo da qual a cessionária buscava constituir uma dívida, o fato de alguém figurar como ré em uma demanda não é fundamento suficiente para, por si só, gerar o direito à reparação por danos morais. Além do mais, destaca-se que o Direito Constitucional de Ação, a ser exercido por aquele que afirma sofrer eventual lesão a direito, não é fato gerador automático a ensejar, em relação àquela parte que foi processada, um salvo conduto na obtenção de reparação extrapatrimonial, sobretudo quando ausente a demonstração efetiva e concreta de eventual abuso do direito de litigar. Nesse contexto, também não há qualquer demonstração nos autos de que o nome da autora teria sido inscrito nos cadastros de inadimplentes, em virtude daquele débito declarado inexistente na via judicial, de maneira que, ausente as provas nesse sentido, impossível cogitar que a autora experimentou lesões aos seus direitos de personalidade. Dessa forma, penso que a mera narrativa dos fatos constitui mero dissabor e não tem aptidão para ensejar a reparação pretendida, até porque a autora não produziu maiores provas acerca do abalo sofrido, carecendo os autos de comprovações a esse respeito”.

6. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condena-se a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)